Tribunal: TJSP
Processo: 2288550-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA RESPEITÁVEL DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DOS LUCROS E DA COTA SOCIAL DA EMPRESA DEVEDORA.
IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA.
ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA QUE NÃO É OBRIGATÓRIA. PRECEDENTE. EXECUÇÃO QUE DEVE SE PROCESSAR NO INTERESSE DO EXEQUENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 797, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
LEVANTAMENTO DA PENHORA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA RESPEITÁVEL DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DOS LUCROS E DA COTA SOCIAL DA EMPRESA DEVEDORA.
IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA.
ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA QUE NÃO É OBRIGATÓRIA. PRECEDENTE. EXECUÇÃO QUE DEVE SE PROCESSAR NO INTERESSE DO EXEQUENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 797, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
LEVANTAMENTO DA PENHORA SOBRE O IMÓVEL DE MATRÍCULA 14.412 JÁ DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM.
PENHORA DE COTAS SOCIAIS QUE ENCONTRA PREVISÃO NO ARTIGO 835 INCISO IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSERÇÃO DE CLÁUSULA NO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA PREVENDO QUE A TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS DA PESSOA JURÍDICA ESTÁ CONDICIONADA À ANUÊNCIA DE TODOS OS SÓCIOS. ESTIPULAÇÃO QUE NÃO TEM EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS. JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.